Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-46.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001579-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), CACILDA CARDOSO CASSERES - CPF: 627.928.811-00 (AGRAVANTE), CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO - CPF: 421.730.001-87 (AGRAVANTE), SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.180.670/0001-93 (AGRAVADO), LUKA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A - CNPJ: 13.784.906/0001-96 (AGRAVADO), ANTONIO ALAMINO CASSERES - CPF: 007.689.791-53 (AGRAVADO), ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES - CPF: 654.478.401-04 (AGRAVADO), CACILDA ELIZABETE CARDOSO ALAMINO - CPF: 421.730.001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CACILDA CARDOSO CASSERES (AGRAVANTE), ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES - CPF: 654.478.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), ELIEZER FRANCISCO BUZATTO - CPF: 400.250.738-69 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), THIAGO ANTONIO DE LEMOS ALMEIDA - CPF: 034.903.539-35 (ADVOGADO), THAISA JANSEN PEREIRA - CPF: 355.262.469-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES DEBATER SOBRE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO PROCESSO A PARTIR DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (CPC, ART. 10) – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - N.U 1009747-33.2021.8.11.0003 – Rel. Des. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – Julg. em 29/04/2024)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPOLIO DE CACILDA CARDOSO CASSERES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Conhecimento c/c Pedido Liminar
” (Proc. nº 1014958-62.2023.8.11.0041), ajuizada contra agravante por SUPERMAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., deferiu a substituição processual da parte ré, Antonio Alamino Casseres, podendo o susbstituído intervir como assistente litisconsorcial, nos termos do artigo 18, parágrafo único, do CPC, além de rejeitar o pedido de exibição de todos os comprovantes de pagamentos (cf. Id. nº 199707171).

A agravante argui preliminar de nulidade da decisão agravada, considerando o deferimento do pedido de intervenção de terceiros no processo a partir da substituição processual sem que fosse observado o princípio da decisão não surpresa, ao passo a agravante não foi intimada a manifestar sobre o pedido (cf. Id. nº 199706673)

Sustenta que a cessão de créditos que culminou no deferimento da substituição processual tem como objeto jurídico a “
cessão de créditos de pessoa incontroversamente incapaz
”, de modo que se verifica completamente nula a cessão creditória (sic - cf. Id. nº 199706673 – pág. 12).

Aduz que “
não integrou ou sequer teve conhecimento prévio da cessão de créditos referente ao patrimônio comum conquistado pelo ex-casal
” e que, obrigatoriamente, “
a Agravante deveria ter participado de todo e qualquer negócio jurídico que altere e/ou inove a transação originária, sobretudo nas circunstâncias do caso concreto
” (sic - cf. Id. nº 199706673 – pág. 13).

Assevera que, “
o indeferimento do pedido de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS essenciais para o deslinde do mérito, ataca diretamente o contraditório e ampla defesa
”, motivo pelo qual “
sem razão a decisão que indeferiu o pedido de EXIBIÇÃO dos documentos vinculados à regularidade contratual pela Agravada Supermax, isso porque são essenciais para o deslinde da controvérsia
” (sic – cf. Id. nº 199706673 – pág. 15/18).

Pede, então, “
a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de anular a substituição processual deferida pelo juízo agravado em decisão surpresa (error in judicando), bem como para determinar a exibição de todos os comprovantes de pagamentos conforme obrigações estabelecidas no contrato originário firmado entre as partes em maio de 2019
”. Subsidiariamente, a concessão dos efeitos suspensivos ao recurso e, no mérito, seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida e “
anular a indevida intervenção de terceiros bem como determinar a Agravada Supermax que promova a EXIBIÇÃO de todos os comprovantes de pagamentos
” sic – cf. Id. nº 199706673 – pág. 23).

A decisão vinculada ao Id. nº
200435664
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões foram apresentadas por Luka Administração e Participação (cf. Id. 205601697); Supermax (Id. 205737193) e também por Antônio Alamino (Id. 205740673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar proposta por Supermax Empreendimentos e Participações S/A contra Antonio Alamino Casseres e Espólio de Cacilda Cardoso Casseres, estes devidamente representados, em que foi deferida tutela de urgência para suspender o pagamento da parcela do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com vencimento no dia 30 de abril de 2023; bem como para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de São José do Rio Claro/MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 510.

Infere-se dos autos que há audiência de conciliação designada para o dia 02.10.2023.

Entretanto, o
Espólio de Cacilda Cardoso Casseres
, devidamente representado, ofertou
contestação em que formulou pedido de tutela de evidência incidental
, objetivando compelir a parte autora a cumprir determinações judiciais proferidas em outros processos, a fim de depositar todas as parcelas vencidas antes de 30.04.2023, bem como
apresentar todos os comprovantes de pagamentos efetuados desde a contratação, em cinco dias.
Consequentemente, requer a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência para suspensão da parcela anual de 2023, vencida no dia 30 de abril.

Ao que consta, as mencionadas ordens judiciais foram proferidas nos autos de inventário n. 1006953-22.2021.8.11.0041 e remoção de curatela n. 5003288-69.2022.8.24.0125.

Pois bem! A pretensão almejada pela parte ré diz respeito à concessão incidental da tutela provisória de evidência, eis que busca uma atuação do judiciário com fundamento no artigo 311 do Código de Processo Civil. Para a concessão do pedido formulado, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos. Vejamos:

(...)

Logo, para a concessão da tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessária a comprovação de uma ou mais das hipóteses elencadas no artigo 311, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos.

De todo caso, não cabe a este Juízo determinar o cumprimento de ordem judicial proferida por outro. Ora, se a ordem judicial já existe, deve a parte requerer meios para seu efetivo cumprimento nos respectivos processos em que a decisão foi proferida.

Portanto, nessa fase ainda considerada de cognição sumária, não há elementos de convicção suficientes para deferir o pedido formulado pelo réu no ID 125480053, tampouco para ensejar a revogação da tutela de urgência liminarmente concedida.

Importante destacar que ambos os réus interpuseram recurso de agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, os quais estão tramitando sob n. 1014847-07.2023.8.11.0000 e n. 1014298-94.2023.8.11.0000 e tiveram os pedidos antecipatórios indeferidos

Posto isto,
INDEFIRO O PEDIDO
DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.

O Código de Processo Civil, em seu art. 10, inseriu no contraditório a garantia da não surpresa, que impõe ao juiz o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício,
in verbis
:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

Sobre o tema lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

Proibição da decisão surpresa. Este dispositivo, juntamente com o CPC 10, veda a chamada decisão surpresa, a qual se baseia em fatos ou circunstâncias que não eram de conhecimento da parte prejudicada pela mesma decisão. Também esta vedação decorre logicamente do princípio do contraditório, bem como, também, do princípio do due processo of law (Nery, Princípios, n. 24.3, p. 237-238). É bom lembrar que o juiz deve zelar pela observância do contraditório (CPC 7º). (in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 477).

Nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.
1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023) .

EMENTA: AGRAVO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA DECISÃO
-
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa - Não deve persistir decisão que reforma comando judicial, sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão - Preliminar acolhida
.
(TJ-MG - AI: 10000222270944001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/01/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a documentação referente a cessão de crédito presente nos autos fui juntada em sigilo, e, portanto, restringiu a visibilidade do autor a documentação, fato constatado pelo Juízo conforme decisão vinculada ao Id.
137498899:

Ante o teor da certidão de ID 137367894, verifiquei o campo "Segredo ou Sigilo" no sistema PJe e
constatei que, de fato, embora o advogado Flavio Lucio Santana de Oliveira esteja regularmente cadastrado, a visualização da manifestação de ID 134845780 e documentos que a acompanham está restrita. Por esta razão, o advogado somente tomou conhecimento da referida petição por ocasião de sua menção na decisão de ID 136130140.

Desta feita, promovo a liberação de visualização no sistema, até porque o feito não tramita em segredo de justiça,
e intimo a Sra. Cacilda Elizabete Cardoso Alamino para, querendo, manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

No caso, ao deferir a substituição processual, a Exma. Magistrada do Juízo Singular não observou a necessidade de abertura de prazo para as partes manifestarem acerca do ingresso do cessionário na qualidade de assistente litisconsorcial, motivo que, por si só, preenche o requisito da probabilidade do direito da agravante.

Isto posto, acolho a preliminar de decisão surpresa e dou provimento ao recurso, determinando que os autos voltem a origem para regular tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024